Tribunal: TJSP
Processo: 2070268-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - Roubo majorado e corrupção de menor em concurso material - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no

Ementa:
HABEAS CORPUS - Roubo majorado e corrupção de menor em concurso material - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção do paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Pretendida concessão de prisão domiciliar - Contexto de pandemia do vírus covid-19 - Impossibilidade - Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado - Inexistência de excesso de prazo na condução do feito na origem - Ordem denegada.